Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723702-98.2019.8.07.0000 AUTOR: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP RÉU: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME DESPACHO Nos termos da decisão id 14669720, item iv, proceda a Secretaria às anotações devidas e à citação do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, nos endereços informados pela autora na petição id 16029085, fl. 4. Informe-se na Distribuição. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR